Tribunal: TCU
Processo: 020.297/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10846/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 9657/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o ato de aposentadoria de que trata este processo foi julgado ilegal por meio do Acórdão 1647/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; considerando que o pedido de reexame interposto contra aquela decisão teve provimento negado pelo Acórdão 4108/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os embargos de declaração opostos contra a segunda deliberação foram rejeitados pelo Acórdão 5897/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os novos embargos de declaração, opostos à última decisão mencionada, também foram rejeitados, por meio do Acórdão 9657/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que este Tribunal, mediante o Acórdão 5524/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, alertou que recursos protelatórios podem vir a caracterizar litigância de má-fé, consoante o art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015 e precedentes deste Tribunal; considerando que, na decisão ora recorrida, esclareceu-se ao embargante que, a teor do disposto no art. 287, §6o, do Regimento Interno/TCU, embargos de declaração protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, sujeitando o autor à multa prevista no art. 1.026, §2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015 (novo Código de Processo Civil); considerando que, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida; considerando que os argumentos da peça recursal não apontam qualquer obscuridade, omissão ou contradição, que já não tenham sido enfrentadas nos diversos arestos citados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, recebendo o apelo constante da peça 54 como mera petição; e b) comunicar esta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 020.297/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal . 1.2. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Maria Jose Silva da Paz (XXX.949.101-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.